Tribunal: TJES
Processo: 5000547-76.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000547-76.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELAINE JORGE VIEIRA
RECORRIDO: A D B THOMPSON - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO JOSE
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
√
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONFIGURADA (ART. 202, I, CC). CITAÇÃO VÁLIDA NO FEITO ANTERIOR. REINÍCIO DO PRAZO EM 04/11/2024. AÇÃO ATUAL AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL (ART. 27, CDC). AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, CPC). REVELIA DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS (CURSO E TAXAS ESTADUAIS). DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000547-76.2025.8.08.0002

Recorrente: HELAINE JORGE VIEIRA

Recorrido: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SAO JOSE LTDA - ME

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONFIGURADA (ART. 202, I, CC). CITAÇÃO VÁLIDA NO FEITO ANTERIOR. REINÍCIO DO PRAZO EM 04/11/2024. AÇÃO ATUAL AJUIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL (ART. 27, CDC). AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, I, CPC). REVELIA DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS (CURSO E TAXAS ESTADUAIS). DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

RELATÓRIO

Dispensado nos termos do Art. 38 da Lei nº 9.099/95.

O recurso é próprio e tempestivo, protocolado em 26/01/2026. Gratuidade de justiça deferida. Conheço do recurso.

1. Do Afastamento da Prescrição:

O juízo de origem incorreu em erro ao afirmar a inexistência de causas interruptivas. Os autos demonstram que a Recorrente ajuizou o processo nº 5001162-08.2021.8.08.0002 em 18/11/2021. Houve citação válida da ré em 16/10/2024. Nos termos do Art. 202, I, do Código Civil, a interrupção ocorreu em 2021, reiniciando-se o prazo após a extinção daquele feito em 04/11/2024. Esta demanda, proposta em 25/03/2025, é plenamente tempestiva.

2. Do Julgamento do Mérito (Causa Madura):

Afastada a prescrição e verificada a revelia da recorrida em audiência realizada em 07/07/2025, aplico a Teoria da Causa Madura. A falha na prestação do serviço é patente: a ré suspendeu as aulas em maio/2020 alegando a pandemia, mas encerrou suas atividades sem concluir o contrato ou restituir os valores.

3. Dos Danos Materiais e Morais:

O prejuízo material totaliza R$ 1.461,93 (curso de R$ 1.000,00 + DUA de R$ 461,93). O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa de obter a CNH e do descaso da ré, que obrigou a consumidora a buscar nova autoescola em julho/2020. O valor de R$ 20.000,00 pretendido atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade frente ao caráter punitivo-pedagógico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para:

ANULAR a sentença e afastar a prescrição;

JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) CONDENAR a Ré a restituir R$ 1.461,93 a título de danos materiais, com juros de 1% a.m. desde a citação e correção pelo INPC desde os desembolsos (30/12/2019);

b) CONDENAR a Ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% a.m. desde a citação e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ).

Sem custas ou honorários (Art. 55 da Lei 9.099/95).

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)